Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-16.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000232-16.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACI PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E FGTS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em ação que objetiva o pagamento de verbas trabalhistas em decorrência de contratação temporária considerada nula.

O recurso da autora alega omissão quanto à análise da preliminar de inovação recursal e da aplicação do Tema 551 do STF.

O recurso do réu alega omissão quanto à discussão da validade do contrato.

O acórdão recorrido reconheceu a nulidade da contratação, mas limitou o pagamento ao saldo de salário e FGTS, com base no Tema 308 do STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de inovação recursal e ao deixar de aplicar o Tema 551 do STF; e (ii) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a validade do contrato.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão, pois a questão da inovação recursal foi analisada e afastada com base na jurisprudência do TJBA, e a questão da aplicação do Tema 551 do STF foi enfrentada, sendo concluído que não se aplica ao caso por falta de sucessivas renovações do contrato.

O acórdão analisou a validade do contrato e reconheceu sua nulidade, não havendo omissão a ser sanada.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão, conforme entendimento do STF (Tema 339) e STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A rediscussão da matéria em sede de Embargos de Declaração é inadmissível. 2. O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de
nº 8001894-14.2023.8.05.0078
, sendo embargantes e embargados
IRACI PEREIRA DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA